Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Nos termos dos artigos 10 e 77, I, ambos do CPC, de modo a subsidiar o julgamento de mérito do recurso, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a resposta apresentada pelos agravados (ID 24226569), devendo informar e comprovar se recebe parcela extra na sua remuneração mensal, de natureza salarial ou indenizatória, e o respectivo valor total dos seus rendimentos líquidos mensais, após a inclusão de eventual parcela extra.